Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731388-05.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIA SOARES FERNANDES MENDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CLAUDIA SOARES FERNANDES MENDES contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e da FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC. A Impetrante sustenta (i) que é deficiente auditiva e, mesmo tendo comprovado sua condição nos exatos termos do edital, teve a inscrição negada para concorrer às vagas reservadas a “Pessoa com Deficiência” sob o fundamento de que “não apresentou a documentação exigida (RG)”; (ii) que a exigência de apresentação do RG no ato da inscrição se circunscrevia aos casos em que o candidato solicita condições especiais para a realização da prova, conforme o item 8.1.3.2.1 do edital, e não para concorrer na condição de deficiente; (iii) que recorreu administrativamente do “RESULTADO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES PARA CONCORRER AS VAGAS DE PCD", porém não houve decisão fundamentada por parte da banca organizadora; (iv) que o edital é confuso e deixa margem para interpretações dúbias, mas o tópico 6.1 prevê que, para concorrer à vaga PCD, o candidato deve apresentar tão somente os exames que comprovam a deficiência, sem qualquer menção ao documento de Registro Geral de Identidade; e (v) que a decisão de indeferimento do pedido pelas impetradas é ilegal e abusiva e viola o seu direito líquido e certo de participar do certame na condição de PCD, permitindo, posteriormente, sua convocação para a avaliação biopsicossocial. Requereu a gratuidade de justiça e o deferimento de liminar para determinar que a autoridade coatora a autorize a “realizar a prova na condição de PCD e, após, seja convocada para realizar a avaliação biopsicossocial, a fim de verificar sua condição, nos termos do edital 03/2023.” A decisão de fls. 1/6 ID 49693076 deferiu a liminar “para assegurar a participação da Impetrante no concurso público nas vagas de pessoas com deficiência, sem prejuízo da avaliação biopsicossocial.” A Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal apresentou informações comunicando o cumprimento da decisão liminar, bem assim o fato de que a organizadora do certame (FUNATEC), reconhecendo a ausência de base legal e de previsão editalícia quanto a exigência do envio de cópia de documento de identificação, determinou a retificação da “lista PCD” para incluir não somente a impetrante, como todos os demais candidatos que tiveram sua inscrição indeferida pelo mesmo motivo. Requer, ao final, que seja considerada a perda do objeto do presente writ. O Distrito Federal requereu o ingresso no feito na qualidade de litisconsorte passivo, bem como o acolhimento da preliminar arguida nas informações e, no mérito, pela denegação da segurança. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela desnecessidade da intervenção ministerial no feito. É o relatório. Decido. As Impetradas informam nos autos o deferimento da inscrição da Impetrante como PCD, em conformidade com a liminar concedida (fl.1 ID 50835180). Comunicam também a Retificação do Resultado Definitivo das Solicitações para Concorrer as Vagas Reservadas às Pessoas com Deficiências (PCDS), publicada pela organizadora do certame, nos seguintes termos (fl. 1 ID 50835181): “AVISO – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DAS SOLICITAÇÕES PARA CONCORRER AS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PCDS) Considerando o disposto no item 6.1. do Edital no 02/2023, de 23/01/2023 que dispõe: “Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência deverão apresentar, no ato da inscrição, toda a documentação comprobatória da condição declarada”; Respeitando os termos dispostos na Lei no 6.637, de 20 de Julho de 2020, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal; Tendo em vista recursos impetrados por candidatos que se sentiram prejudicados por terem o pedido para concorrer às vagas destinadas aos PCDs tendo como motivação a ausência da juntada de laudo com CID e/ou a não juntada de documento de identificação e outros, percebendo que tal exigência não encontra respaldo no Edital; A FUNATEC RETIFICA o resultado definitivo das solicitações para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiências para fazer constar como DEFERIDOS todos os que tenham assinalado essa opção no ato da inscrição, nos termos do Edital. Por oportuno, lembramos que a verificação da condição autodeclarada dar-se-á em momento próprio e definido no cronograma do Edital, sendo posterior à realização da prova. E, em caso de não comprovação das informações prestadas, o candidato perde a condição de concorrer às estas vagas e retornará à concorrência geral. Os demais atos do certame permanecem inalterados assim com as datas da execução previstas em seu cronograma. Atenciosamente, FUNATEC.” Houve, assim, o reconhecimento da irregularidade editalícia pela própria Administração Pública, com a consequente correção/retificação do edital do concurso público. Evidencia-se, pois, a perda do objeto da impetração, que se circunscreveu ao deferimento da inscrição para concorrer as vagas reservadas às pessoas com deficiências. ISTO POSTO, com amparo nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, julgo extinto o mandado de segurança. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator